Tribunal: STF
Processo: Rcl 56676
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Globalpack Indústria e Comércio Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo 0000738-60.2014.5.15.0161.



    A reclamante alega desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    Narra que



    “[...] teve contra si ação trabalhista movida por ex-empregada que pleiteou, em síntese, estabilidade por doença profissional, adicionais de periculosidade e insalubridade, horas extras, reintegração ao trabalho e indenização por danos moral e material (doc. nº 4 - petição inicial).



    O processo recebeu o número 0000738- 60.2014.5.15.0161 com tramitação inicial na Vara Itinerante do Trabalho de Vinhedo, interior do Estado de São Paulo.



    À época, em 17/06/2015, esta Reclamante protocolou defesa (doc. nº 5) refutando integralmente os pedidos exordiais, bem como sustentou ser indevidos os danos moral e material. 



    Proferida sentença em 29/08/2018, o MM. Juiz entendeu por bem julgar parcialmente procedente a ação, condenando esta Reclamante ao pagamento de uma hora por dia acrescida do adicional de 50% por não aceitação da redução do intervalo para refeição, bem como determinou que: “incidirão juros de mora, na base de 1%, sobre o valor corrigido, contados de forma simples, a partir do ajuizamento da ação, nos termos do § 1º, do art. 39, da Lei nº 8.177/91 e art. 883, da CLT, pro-rata-die” (grifamos) (doc. no 6). 



    Após a interposição de recurso ordinário e respectivo julgamento, os autos retornaram à vara de origem, quando então no dia 21/02/2022, o MM. Juízo da 4ª VT de Jundiaí determinou que a Reclamante se manifestasse (doc. 7) sobre os cálculos de liquidação apresentados pela autora Maria Ecicleide de Morais Luiz (doc. Nº 8)



    Assim, em 8/03/2022, a Reclamante apresentou impugnação de cálculos (doc. nº 9), sendo certo que em função da divergência, o MM. Juízo em 24/03/2022 determinou a nomeação de perito para elaboração dos cálculos (doc. nº 10). 



    Em 23 de maio de 2022 as partes foram intimadas (doc. nº 11) para se manifestarem sobre os cálculos apresentados pelo senhor perito (doc. nº 12), oportunidade em que a Reclamante alertou para o não atendimento ao contido na decisão da ADC 58, conforme se extrai do item III – Conclusão de sua impugnação (doc. nº 13 – p. 6), in verbis:



    “III - CONCLUSÃO Ex positis, a Reclamada requer seja o laudo refeito aplicando-se a Tabela Única de Atualização Monetária utilizando-se a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, visto que não há outro índice determinado de forma expressa em sentença e apurando-se somente o FGTS +40% sobre os reflexos de acordo com a determinação judicial. Outrossim, para efeito de comparativo, a Reclamada apresenta em anexo (doc. nº 1), cálculo do valor líquido devido à Reclamante atualizado até 1º de maio de 2022 correspondendo a R$ 64.390,64.”



    Entretanto, o senhor perito teve o seu posicionamento para justificar a correção pelo IPCA-e e não a TRD […]



    […]



    Na sequência, a Reclamante foi intimada da homologação do cálculo pela Juíza da 4ª VT de Jundiaí (doc. 15) […]



    […]



    Como se pode observar, referida decisão vai de encontro ao decidido por essa Excelsa Corte.” (págs. 2-6 da petição inicial – sem os grifos do original).



    Ao final, requer a cassação liminar do ato reclamado e, no mérito, seja



    “[...] confirmada a medida [...] a fim de que seja cassada definitivamente a decisão do processo nº 0000738- 60.2014.5.15.0161, para determinar a aplicação da decisão da ADC58/59 em sua integralidade.” (pág. 14 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do CPC/2015.



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).



    Observo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão à reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos.



    No julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021, relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou o seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei).



    No caso sob análise, a sentença trabalhista, prolatada em 29/8/2018, expressamente fixou os critérios a serem observados quanto aos juros e à correção monetária (pág. 9 do documento eletrônico 22).



    Desse capítulo específico da decisão não houve impugnação por nenhuma das partes, que não suscitaram a matéria nos respectivos recursos ordinários (vide acórdão juntado no documento eletrônico 25), razão pela qual conclui-se que o tópico transitou em julgado antes mesmo da decisão cautelar proferida na ADC 58/DF, que determinou a suspensão nacional dos feitos correlatos em 27/6/2020.



    Com efeito, o Juízo reclamado consignou o seguinte:



    “A partir do ajuizamento da ação, a atualização deve ser efetuada pela SELIC a até o efetivo pagamento, sem a incidência de juros de mora (já que a taxa SELIC já engloba juros de mora).



    Todavia, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu modulação para a decisão, nos seguintes termos: “devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    No caso dos autos, quanto ao critério de correção monetária e juros, a sentença assim estabeleceu: "À luz do entendimento contido na Súmula 381 do C.TST, incidirá correção monetária nas épocas próprias de cada obrigação, nos termos do art. 39, 1º, da Lei nº 8.177/91, pelos índices do mês subsequente ao da prestação de serviços, ou seja, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao trabalhado, utilizando-se os índices da Tabela de Atualização Monetária deste Regional. Incidirão juros de mora, na base de 1%, sobre o valor corrigido, contados de forma simples, a partir do ajuizamento da ação, nos termos do § 1º, do art. 39, da Lei nº 8.177/91 e art. 883, da CLT, pro-rata-die" (pág. 2 do documento eletrônico 11 – grifei).



    Diante de tais circunstâncias, entendo tratar-se de matéria incontroversa e acobertada pela coisa julgada material; logo, expressamente excluída dos efeitos da decisão exarada por esta Suprema Corte na ADC 58/DF ante a sua modulação.



    Na fase de liquidação da sentença, ao responder a impugnação aos cálculos oposta pela ora reclamante, o perito que oficiou no Juízo de origem afirmou o seguinte:



    “No caso em tela, os valores apurados foram utilizados pela Tabela única de atualização e conversão de débitos trabalhistas existente no sistema do PJECalc, sendo sua manutenção mensal realizada pela própria Regional (15ª), conforme os termos do §2º do art. 1º da Resolução nº 306/2021 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 



    Vale destacar que os critérios de atualização devem respeitar os índices de correção monetária oficiais no momento da liquidação, no caso, o IPCA-E, e não a TRD, como propõem a Reclamada.” (pág. 2 do documento eletrônico 15).



    O Juízo reclamado homologou o laudo fundado nesse entendimento (documento eletrônico 16).



    Ocorre que, ao afirmar que o índice a ser aplicado é o do momento da liquidação, aparentemente o perito expressou uma compreensão que se afasta do precedente fixado por esta Corte. Isso porque o que deve prevalecer não é o índice vigente no momento da liquidação, mas o que foi definido no capítulo da sentença acobertado pela coisa julgada.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados desta Corte: Rcl 49.991-AgR/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e Rcl 50.293-AgR/RS, de minha relatoria.



    Outrossim, observo risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado.



    Sem prejuízo, portanto, de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, reconheço que estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.



    Isso posto, defiro parcialmente a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, até que sobrevenha decisão final de mérito nesta reclamação, podendo o feito prosseguir quanto às parcelas incontroversas.



    Comunique-se, com urgência.



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015.



    Cite-se a beneficiária do ato reclamado para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015).



    Após, retornem-me os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator